Tribunal: STJ
Processo: 0220293-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011802 - MT (2025/0220293-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRANTE
: CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REDUTOR ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em que se pleiteava: (i) a análise de confissão alegadamente obtida sob
habeas corpus
coação; (ii) a inaplicabilidade de maus antecedentes decorrentes de condenação por fato
anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao delito; e (iii) a concessão da minorante
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada considerou que a alegação de confissão obtida sob coação não
afasta a supressão de instância, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de
origem e demanda análise fático-probatória incompatível com a via do
.
habeas corpus
Além disso, reconheceu que condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com
trânsito em julgado posterior, podem caracterizar maus antecedentes e impedir a
aplicação do redutor especial do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de confissão obtida sob
coação pode ser analisada em
, mesmo diante da supressão de instância;
habeas corpus
e (ii) saber se condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado
posterior, podem caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação do redutor
especial do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA51917169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: fa52e9f6-fde8-4f0c-a83a-1243b01bee35

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de confissão obtida sob coação não pode ser realizada em
,
habeas corpus
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem e demanda análise fático-
probatória, o que é incompatível com a via eleita.
5. Condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado
posterior, podem caracterizar maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada,
e impedir a aplicação do redutor especial do tráfico privilegiado, que exige o cumprimento
cumulativo dos requisitos legais.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, que admite a
consideração de condenações definitivas por fatos anteriores como maus antecedentes,
mesmo que o trânsito em julgado seja posterior à prática do delito em apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de confissão obtida sob coação não afasta a
supressão de instância e não pode ser analisada em
quando a matéria
habeas corpus
2.
não foi examinada pelo Tribunal de origem e demanda análise fático-probatória.
Condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior,
podem caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação do redutor especial do
tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.848/SC, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em

16/10/2024, DJe 23/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: fa52e9f6-fde8-4f0c-a83a-1243b01bee35

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011802 - MT (2025/0220293-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRANTE
: CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REDUTOR ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em que se pleiteava: (i) a análise de confissão alegadamente obtida
habeas corpus
sob coação; (ii) a inaplicabilidade de maus antecedentes decorrentes de condenação
por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao delito; e (iii) a concessão da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada considerou que a alegação de confissão obtida sob coação não
afasta a supressão de instância, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de
origem e demanda análise fático-probatória incompatível com a via do
.
habeas corpus
Além disso, reconheceu que condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que
com trânsito em julgado posterior, podem caracterizar maus antecedentes e impedir a
aplicação do redutor especial do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de confissão obtida sob
coação pode ser analisada em
, mesmo diante da supressão de
habeas corpus
instância; e (ii) saber se condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em
Documento eletrônico VDA50786595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/09/2025 21:13:41
Código de Controle do Documento: ebf87b7f-adec-46e3-8aca-1e453b03a02f

julgado posterior, podem caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação do
redutor especial do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de confissão obtida sob coação não pode ser realizada em
,
habeas corpus
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem e demanda análise fático-
probatória, o que é incompatível com a via eleita.
5. Condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado
posterior, podem caracterizar maus antecedentes, conforme jurisprudência
consolidada, e impedir a aplicação do redutor especial do tráfico privilegiado, que exige
o cumprimento cumulativo dos requisitos legais.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte, que admite a
consideração de condenações definitivas por fatos anteriores como maus
antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior à prática do delito em
apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de confissão obtida sob coação não afasta a
supressão de instância e não pode ser analisada em
quando a matéria
habeas corpus
2.
não foi examinada pelo Tribunal de origem e demanda análise fático-probatória.
Condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado
posterior, podem caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação do redutor
especial do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.848/SC, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
16/10/2024 DJe 23/10/2024.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra a
Fernando Jorge Pereira Leite da Silva
decisão de minha relatoria, a qual indeferi liminarmente a inicial, à vista dos
fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 91):
HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO
SOB COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUTOR
ESPECIAL DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR,
COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA50786595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/09/2025 21:13:41
Código de Controle do Documento: ebf87b7f-adec-46e3-8aca-1e453b03a02f

Neste recurso, o agravante pede a reconsideração da decisão impugnada,
defendendo, em síntese, a necessidade de flexibilizar a vedação à supressão de
instância em casos de manifesta ilegalidade, para que seja analisada a confissão
alegadamente obtida sob coação; a inaplicabilidade de maus antecedentes
decorrentes de condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao
delito, em respeito ao princípio da individualização da pena e à orientação firmada no
Tema 1.139; e a ausência de fundamentação idônea para negar a minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a decisão se limitou a presunções, sem
elementos concretos de dedicação a atividades criminosas.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Isso porque, conforme destacado na decisão impugnada, a alegação de
confissão obtida sob coação não afasta a supressão de instância, uma vez que a
matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem e demanda análise fático-probatória
incompatível com a via do
, inexistindo demonstração de manifesta
habeas corpus
ilegalidade.
Quanto aos maus antecedentes, ressaltou-se que a sentença considerou
condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior,
tendo afastado, de forma expressa, a utilização de condenação relativa a fato posterior.
A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual
condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado
posterior, podem caracterizar maus antecedentes e, por si, impedir a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, cuja concessão exige o cumprimento
cumulativo dos requisitos legais.
A corroborar: AgRg no HC n. 779.848/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/10/2024
23/10/2024
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-
a integralmente.
Documento eletrônico VDA50786595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/09/2025 21:13:41
Código de Controle do Documento: ebf87b7f-adec-46e3-8aca-1e453b03a02f

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50786595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/09/2025 21:13:41
Código de Controle do Documento: ebf87b7f-adec-46e3-8aca-1e453b03a02f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.011.802 / MT
Número Registro: 2025/0220293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10080574620218110042
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS
IMPETRANTE : CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
Documento eletrônico VDA51873606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:24
Código de Controle do Documento: 430eb9b7-bea5-4790-90e4-c46207e8f30c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRANTE : CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA
ADVOGADO
: RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS -
MT008132O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:24
Código de Controle do Documento: 430eb9b7-bea5-4790-90e4-c46207e8f30c